Tribunal: CARF
Processo: 13136.720709/2022-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7°, inciso I, alínea a do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3°, §1°, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA. LAVRATURA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 preleciona que o auto de infração será lavrado no local da verificação da falta. O local de verificação da falta não significa o local de ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada pelo agente fiscal. Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720709/2022-55
ACÓRDÃO
3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DAHANA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7°, inciso I, alínea "a"
do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo
Decreto, em seu artigo 3°, §1°, inciso I, estabelece que o fato gerador do
IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado
podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e
mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se
à incidência do IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA. LAVRATURA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
2
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 preleciona que o auto de infração
será lavrado no local da verificação da falta. O local de verificação da
falta não significa o local de ocorrência do fato gerador da obrigação,
tampouco a localidade em que a infração foi praticada, mas sim onde
ela foi constatada pelo agente fiscal. Súmula CARF no 6: É legítima a
lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Laura
Baptista Borges e Luciana Ferreira Braga, que davam parcial provimento.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 108-043.285,
proferido pela 18a Turma da DRJ08 na sessão de 23 de maio de 2024, que julgou parcialmente
procedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
apurados nos anos-calendário de 2018 e 2019, composto de principal, multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Segundo a autoridade fiscal, houve operações de conta corrente entre a Recorrente
e suas partes relacionadas, sem a incidência da tributação do IOF sobre tais operações de
empréstimo.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
3
Com efeito, a autoridade fiscal ainda atribuiu a responsabilidade tributária aos
acionistas pessoas físicas.
Sobreveio decisão de primeira instância, julgando procedente em parte a
impugnação para excluir apenas a responsabilidade dos sócios administradores.
Irresignada, a Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do lançamento, tendo
em vista que não foi lavrado no local da falta, e erro de premissa na identificação da base de
cálculo e da data do fato gerador e a decadência
No mérito, defende que as operações são comerciais (compra, venda e
bonificações). Cita entendimento do CARF sobre a impossibilidade de tributação pelo IOF nas
operações de conta corrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Das preliminares
De nulidade do lançamento
Alega-se nulidade do lançamento em razão de o ato administrativo ter sido
realizado em local diverso do estipulado em lei, isto é, fora do domicílio tributário do sujeito
passivo.
O procedimento fiscal foi realizado pela autoridade fiscal da RFB na unidade da
DRF/Uberlândia/MG, conforme consta no Auto de Infração.
Ao contrário do que sugere a recorrente, o local de verificação da falta não
significa o local de ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a
infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada pelo agente fiscal. Isto é, a verificação da
ilegalidade pode ocorrer dentro da própria repartição, sendo aplicável ao caso a Súmula
CARF no 6:
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Rejeita-se essa preliminar de nulidade.
De erro na identificação da base de cálculo. De erro da data do fato gerador
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
4
A Recorrente sustenta que a autoridade fiscal busca apurar eventuais fatos
geradores que ocorreram em 2018/2019, no entanto, incluiu o saldo inicial que consta no
exercício de 2018, que, a rigor, é fechamento/saldo de 2017.
Explica que há evidente erro na identificação da data do fato gerador, no que tange
aos lançamentos contábeis que constam na “conta – 12010200016 – empréstimo a receber
Rodolfo”, cujo supostos empréstimos teriam ocorrido em 26/11/2013 e 31/12/2013, como se tais
operações tivessem ocorrido em 2018/2019.
Sem razão à Recorrente.
Consta no Relatório Fiscal que a base de cálculo do IOF, para as operações de
crédito rotativo com características de conta corrente, foi o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, conforme estipula a alínea a do inciso I do artigo 7° do
Decreto n° 6.306/2007.
Senão, vejamos o que consignou a autoridade fiscal:
Tendo em vista o relato acima, verificamos a figura do CONTA CORRENTE resultante da
consolidação das contas mencionadas a seguir, constatamos operações de crédito
rotativo com características de conta corrente onde ocorrem concessões de empréstimos
e amortizações continuamente, não havendo valor e prazos fixos previamente definidos.
Deste modo, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurados no
último dia de cada mês, sendo o imposto no caso de PJ calculado a alíquota de 0,0041%
e no caso de PF calculado a alíquota de 0,0082%, sendo devido em ambos os casos
adicional de 0,38% aplicado sobre o acréscimo do saldo devedor.
(...)
6 – INFRAÇÃO FALTA DE RECOLHIMENTO DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6.1 - GRUPO I
A análise da escrituração contábil associada às evidências apresentadas nos títulos 4.1.1
revela a existência de CONTA CORRENTE entre DAHANA e cada uma das PARTES
RELACIONADAS.
A movimentação de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazos e
valores determinados, realizados por meio de lançamentos em conta corrente contábil,
caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro previsto no art.
13 da Lei no 9.779/1999, independente da formalização de contrato, cuja base de cálculo
do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês
quando não houver valor prefixado, sendo o IOF calculado a alíquota de 0,0041%.
Leia-se o artigo 7° do Decreto n° 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de 1994,
art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por
estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
5
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de
cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Assim, não resta configurado erro na identificação da base de cálculo ou da data do
fato gerador. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
Da decadência
Argumenta-se ainda a decadência parcial do lançamento de ofício sob a assertiva de
que o levantamento das operações controladas na rubrica contábil “12010200016 – Empréstimo a
Receber - Rodolfo” manteve, de forma indevida, valores oriundos de operações provenientes de
26/11/2013 e 31/12/2013, evidenciando o transcurso do prazo de cinco anos para constituição de
ofício do crédito tributário, ainda que observado o prazo definido no art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional.
A questão foi adequadamente examinada no acórdão recorrido, cujos fundamentos
adoto como razões de decidir, por comungar integralmente do entendimento exarado pelo ilustre
julgador a quo. Transcrevo, portanto, o trecho pertinente:
A legislação de referência estabelece que as operações de crédito sobre as quais não se
define o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base imponível é
complexiva, pois, decorrente da soma de saldos devedores diários, apurados ao final de
cada mês, ou seja, a soma das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente da
data inaugural conter ou não um saldo proveniente de período antecedente.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência no CARF:
Acórdão 9303-016.181 – CSRF/3a TURMA. Sessão de 10 de outubro de 2024:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto n o
6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece
que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à
disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua
disposição em períodos anteriores e mesmo tributados; isso não afeta essa disponibilidade
nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes. (Acórdão n° 9303-010.088).
INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo
as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras.

Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
6
Acórdão n° 9303-009.960 – CSRF/3a Turma. Sessão de 21 de janeiro de 2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto n o
6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece
que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à
disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua
disposição em períodos anteriores e mesmo tributados; isto não afeta essa disponibilidade
nos meses subseqüentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS, COM PREVISÃO DE
CONCESSÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras (art.
13 da Lei no 9.779/99). Nesta hipótese, enquadram-se as operações de conta corrente
entre empresas ligadas com a previsão de concessão de crédito.

Acórdão 9303-008.712 – CSRF/3a Turma. Sessão de 12 de junho de 2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto n.
6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece
que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor
que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado.
Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados
à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa
disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao
lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Diante do exposto, os saldos devedores dos anos 2018 e 2019 representam uma
nova disponibilização do crédito concedido, ainda que concedido em período anterior.
Considerando que a Recorrente tomou ciência do lançamento de ofício em
16/12/2022, não há que se falar em extinção do crédito tributário pela decadência. Nos termos do
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
7
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos relativos aos saldos devedores diários apurados em janeiro de 2018 teve início apenas em
1o de janeiro de 2019. Desse modo, verifica-se que o lançamento foi efetuado dentro do prazo
legalmente estabelecido.
Do mérito
A questão em discussão é saber se os valores em dinheiro disponibilizados pela
Recorrente para as pessoas jurídicas e as pessoas físicas vinculadas ou ligadas (partes
relacionadas), mesmo que sob a contabilização de conta corrente, correspondem ao fato gerador
de IOF.
Para a autoridade fiscal, quando do grupo I, a Recorrente escriturava as operações
no ativo não circulante, como créditos a longo prazo, e no passivo não circulante, como
empréstimos ou mútuo. E quando do grupo II, escriturava as operações de mútuo somente na
conta do ativo não circulante para os registros a débito e a crédito, mas sempre registrando
contrato de mútuo ou empréstimo a receber.
Para a Recorrente, a própria Fiscalização, nas páginas 50/52 do Termo de
Verificação Fiscal, consigna que há operações de compra e venda e com bonificações entre a Parte
Recorrente e as demais empresas, que teriam sido transferidas/lançadas nas contas “créditos de
longo prazo” e “empréstimo”, mas diante da forma de pagamento pactuado entre as empresas,
entende que seria fato gerador do IOF.
Defende que o IOF incide sobre operações de créditos concedidos, por jurídicas não
financeiras, somente quando tenham por objeto recursos em dinheiro, ou seja, automaticamente
deve excluir todas as outras operações, como compra, venda e com bonificações.
Decido.
O CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos seus artigos 63 e 66,
nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como
dispuser a lei.
É nesse contexto que o art. 13 da Lei no 9.779/1999, com fundamento nos arts. 63,
I, e 66 do Código Tributário Nacional, estabeleceu a incidência do IOF sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuos de recursos financeiros celebrados entre pessoas jurídicas, ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, aplicando-se, para tanto, as mesmas normas previstas para as
operações de financiamento e empréstimo realizadas por instituições financeiras, verbis:
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
8
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito.
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.
O que decorre da leitura dos dispositivos supracitados é que as operações de
crédito celebradas por pessoas jurídicas, sejam instituições financeiras ou não, subsomem-se ao
fato gerador insculpido no inciso I do artigo 63 do CTN.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ
26/09/2003) — Tema 104, reconheceu a constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações
de mútuo celebradas entre instituições não financeiras, inclusive aquelas realizadas entre pessoa
física e pessoa jurídica que não ostente a qualidade de instituição financeira.
Na ocasião, a Corte Suprema fixou a seguinte tese: É constitucional a incidência do
IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras.
Dessa forma, verifica-se que não existe óbice à cobrança de IOF das pessoas
jurídicas não financeiras, seja de mútuo ou qualquer outra operação de crédito, cujo objetivo seja
a disponibilização de recursos em contrato de conta corrente.
No caso concreto, constatou-se que as operações de mútuo foram devidamente
registradas na contabilidade da Recorrente, porém sem a correspondente incidência do IOF
devido.
Quando do grupo I, a Recorrente escriturava as operações no ativo não circulante
(ANC), como créditos a longo prazo, e no passivo não circulante (PNC), como empréstimos ou
mútuo. E quando do grupo II, escriturava as operações de mútuo somente na conta do ativo não
circulante para os registros a débito e a crédito, mas sempre registrando contrato de mútuo ou
empréstimo a receber.
As nomenclaturas adotadas pela própria Recorrente nas contas analíticas do Ativo
Não Circulante — Créditos a Longo Prazo ou Empréstimos a Receber — e do Passivo Não
Circulante — Contrato de Mútuo/Empréstimos —, nas quais são efetuados os registros contábeis
das operações, já evidenciam que os lançamentos refletem operações com características típicas
de crédito entre pessoas jurídicas ligadas.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
9
Ademais, a Recorrente não apresentou qualquer elemento probatório capaz de
infirmar a veracidade dos registros contábeis efetuados, notadamente no sentido de demonstrar
que tais lançamentos não correspondem a operações de mútuo ou de crédito. Ao contrário, os
registros constantes dos autos denotam aportes financeiros sucessivos, cuja dinâmica caracteriza,
de forma inequívoca, a existência de operações de crédito.
De igual modo, ainda que se admitisse, em tese, a alegação de que tais
movimentações configurariam simples operações de conta-corrente, utilizadas para pagamento
de despesas, quitação de obrigações ou adiantamentos comerciais, observa-se que a Recorrente
igualmente não colacionou aos autos qualquer documentação que desse suporte a essa tese
defensiva.
Ausente prova idônea em sentido contrário, prevalece a presunção de legitimidade
dos registros contábeis apresentados e a conclusão fiscal acerca da natureza creditícia das
operações
Esse mesmo entendimento tem sido prevalecente na CSRF do CARF, conforme
denotam as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão 9303-015.128, j. 13 de maio de 2024, Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho)

IOF. MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas
(coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303-010.184, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, sessão de 12 de fevereiro de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
10
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto n o
6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece
que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à
disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua
disposição em períodos anteriores e mesmo tributados; isto não afeta essa disponibilidade
nos meses subseqüentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS, COM PREVISÃO DE
CONCESSÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras (art.
13 da Lei no 9.779/99). Nesta hipótese, enquadram-se as operações de conta corrente
entre empresas ligadas com a previsão de concessão de crédito.
(Acórdão no 9303-006.960 – CSRF / 3a Turma. Sessão de 21/01/2020. Presidente em
Exercício e Relator Rodrigo da Costa Pôssas)

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS
CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão 9303-005.583, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Andrada Canuto
Natal, sessão de 13 de agosto de 2019)
Por fim, destaco — e adiro ao entendimento firmado pela instância de origem — a
improcedência da alegação referente ao suposto cancelamento de valores computados no saldo
inicial das contas analisadas, os quais decorreriam de operações de compra e venda de
mercadorias, dação em pagamento e bonificações de fornecedores entre sociedades ligadas.
A decisão de primeira instância examinou adequadamente a matéria e concluiu,
com acerto, pela ausência de comprovação idônea capaz de afastar a natureza creditícia dos
lançamentos efetuados.
Transcrevo, portanto, o trecho pertinente para fins de reforço argumentativo:
Não merece razão o contribuinte, pois, primeiramente, os fatos contábeis estão
estritamente relacionados com contratos guarda-chuvas concernente à abertura de
crédito intragrupo (sistema de conta corrente) de vigência ininterrupta e, portanto, não
liquidados e controlados em rubricas contábeis destinadas à escrituração de negócios
jurídicos (alargamento de vencimento de curto para longo prazo equiparado à concessão
de prazo) ou transferência de recursos avençados informalmente entre partes relacionadas
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
11
e meios de pagamento ou de troca alternativos (dação em pagamento ou bonificações de
fornecedores), ou seja, dentro de uma perspectiva de financiamento de capital de giro de
empresas participantes do mesmo grupo econômico de fato.
A melhor compreensão do capital de giro exige a observância das informações contidas
nas demonstrações contábeis da entidade, especialmente, o Balanço Patrimonial na
medida em que apresenta uma estrutura de investimentos e financiamentos realizados
pela pessoa jurídica subdivido em três grupos: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, sendo
que, os dois primeiros são classificados em circulantes e não circulantes.
Os ativos que serão convertidos em caixa ou equivalentes de caixa no prazo de um ano, a
partir da data do início do balanço são considerados circulantes ou de curto prazo. Da
mesma maneira, no passivo circulante são registradas todas a dívidas e obrigações de
curto prazo, que deverão ser pagas nos próximos doze 12 meses, após a data de início do
balanço. Os ativos e passivos que serão realizados em caixa ou equivalentes de caixa após
360 dias da data inicial do balanço são considerados de longo prazo (não circulante).
As operações mercantis realizadas entre as empresas do grupo que, em um primeiro
momento, possuem uma conotação de curto prazo (circulante), subsequentemente
passam por reclassificação informal para a posição de não circulante com previsibilidade
de realização em prazo superior a 12 (doze) meses do encerramento do balanço (longo
prazo).
Sob esse aspecto, a autoridade lançadora acautelou-se com descrição dos eventos
adstritos às operações mercantis (clientes e fornecedores) e, ulteriormente, a mudança de
enquadramento contábil ante a transferência de valores das contas do circulante (curto
prazo) para longo prazo (não circulante), em face da concessão de crédito decorrente do
alongamento do prazo de pagamento das relações obrigacionais precedentes.
Evidenciou-se uma prática continuada e atípica de concessão de crédito intragrupo com
uma ampliação temporal de liquidação das obrigações inaugurais, convertendo-se,
tacitamente, as transações originárias de curto prazo em negócios jurídicos distintos de
longo prazo com a instituição de um modelo de crédito escritural anotado exclusivamente
nas escriturações contábeis do impugnante e das demais empresas do mesmo grupo
econômico de fato.
A habitualidade das convenções informais entre pessoas ligadas assemelhou-se à geração
interna de títulos de crédito escriturais de natureza quirografária e totalmente
desatendidos da observância do princípio da cartularidade. As demais figuras encontradas
participaram como métodos alternativos de amortização da dívida reclassificada de curto
para longo prazo dentro da suposta lógica de acerto de contas estabelecida para geração
de um ambiente impróprio de obtenção de vantagens competitivas e de blindagem à
incidência tributária do tributo objeto da autuação fiscal.
Notadamente, o método de financiamento interno do capital de giro vincula-se ao cenário
de fragmentação de atividades e segregação de fontes produtoras com arrimo em
estrutura de exploração de capital dentro de uma ótica de gestão alinhada com o interesse
no grupo econômico.
Entretanto, a ordem jurídica não admite que convenções particulares empregadas na
busca da eficiência na gestão de fluxo de caixa das empresas ligadas para alcance de uma
alavancagem operacional sob a ótica do planejamento estratégico do conglomerado
econômico seja utilizada como mecanismo de obstrução e alcance da norma de incidência
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720709/2022-55
12
tributária e caracterização do sujeito passivo da obrigação tributária, consoante disciplina
o art. 123 do Código Tributário Nacional9.
Diante disso, no caso concreto não se deve confundir os eventos considerados na operação
de conta corrente equiparados à operações mercantis entre empresas do mesmo grupo
econômico, pois as evidências e fatos derivados aos contratos-guarda sem valor e
vencimento definido e controlados em saldo de contas contábeis da empresa fiscalizada
referem-se a financiamento de capital giro intragrupo.
Desse modo, fica evidenciado pelos elementos constantes nos autos que as
movimentações registradas a débito nas contas contábeis em comento tiveram uma função
tipicamente financiadora das pessoas jurídicas ligadas, caracterizando-se, por isso, como
operações correspondentes a mútuo sujeitas a incidência do IOF.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1713
DF CARF MF
Original